Tribunal: TJMT
Processo: 1043789-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043789-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELLEN CAROLINE SANDRI - CPF: 100.360.939-20 (ADVOGADO), MARCELO KERBER CAMARA - CPF: 011.003.490-22 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. LAUDOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ALONGAMENTO NOS TERMOS DA LEI (SÚMULA 298/STJ) CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO TÉCNICA SOB CONTRADITÓRIO (MCR). CADASTROS RESTRITIVOS. TEMA 31/STJ. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO/CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural e impedir inscrições restritivas, sob alegação de quebra de safra e incapacidade temporária de pagamento.

II. Questão em discussão

2. Delimita-se a controvérsia em: (i) aferir se há probabilidade do direito para moratória judicial liminar fundada em suposta frustração de safra; (
ii
) verificar a possibilidade de obstar negativação/SCR sem depósito da parcela incontroversa ou caução.

III. Razões de decidir

3. O alongamento de dívida de crédito rural, embora reconhecido como direito do mutuário, não incide automaticamente
,
exig
indo
demonstração qualificada do atendimento às condições legais e normativas aplicáveis, inclusive as exigências técnicas do Manual de Crédito Rural, o que não se satisfaz, de plano, por documentos produzidos unilateralmente.

4. Laudos agronômicos e estudos particulares de capacidade de pagamento constituem início de prova, mas não substituem a apuração técnica sob contraditório nem autorizam, sem lastro probatório robusto, a moratória judicial com efeitos satisfativos.

5. A suspensão da exigibilidade, sem prova idônea e imparcial quanto ao nexo causal entre evento climático e incapacidade financeira individualizada, vulnera o equilíbrio contratual e potencializa risco de inadimplemento estratégico, razão pela qual não se evidencia a probabilidade do direito

exigida pelo art. 300 do CPC.

6. A simples propositura de ação revisional/mandamental não elide a mora (Súmula 380/STJ), nem justifica, por si, a paralisação do crédito, sobretudo quando ausentes elementos suficientes para infirmar, em juízo de verossimilhança, a higidez das obrigações assumidas.

7. A tutela voltada à abstenção/retirada de inscrição em cadastros restritivos reclama, cumulativamente, questionamento do débito, plausibilidade amparada em jurisprudência consolidada e depósito da parcela incontroversa ou caução idônea (Tema 31/STJ), requisitos não atendidos no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Embargos de declaração contra a liminar monocrática prejudicados pelo julgamento do mérito.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito rural, sob alegação de frustração de safra, exige demonstração robusta e contemporânea do preenchimento dos requisitos legais e normativos pertinentes, não bastando laudos unilaterais desacompanhados de prova técnica sob contraditório. 2.
A a
bstenção/retirada de negativação depende dos requisitos do Tema 31/STJ, inclusive depósito da parcela incontroversa ou caução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 298 e 380; STJ, Tema 31 (REsp 1.061.530/RS); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.044.658/PR; TJMT, N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO KERBER CAMARA
contra a decisão proferida pelo Dr.
Luis
Otávio Tonello dos Santos, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Água Boa, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente à Ação Mandamental de Prorrogação de Dívidas e Revisão Contratual n. 1003829-52.2025.8.11.0021, ajuizada por
MARCELO KERBER CAMARA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, que
indeferiu
a tutela de urgência requerida para suspender a exigibilidade das operações rurais
sub judice
e impedir a inscrição do nome do agravante nos cadastros internos do Banco Central (SCR/SICOR) e demais órgãos de restrição ao crédito, sob o fundamento de que os laudos apresentados são unilaterais e carecem de contraditório, não permitindo, em sede de cognição sumária, a formação de juízo seguro acerca da frustração da safra e da alegada incapacidade de pagamento, inexistindo, portanto, prova suficiente da probabilidade do direito (ID. 215051698, na origem).

Em suas razões (ID. 334611387), o Agravante alega, em síntese, que preenche todos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida, afirmando ter enfrentado severas perdas produtivas decorrentes de intempéries climáticas, conforme laudo técnico juntado aos autos, sustentando que o Juízo
a quo
deixou de considerar tais elementos e que a negativa da tutela viola a Súmula 298 do STJ, segundo a qual o alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do mutuário nos termos da lei.

Argumenta que houve omissão do Banco em proceder à verificação administrativa das perdas, apesar de ter sido formalmente notificado, e que a ausência da tutela pleiteada possibilitará a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e permitirá que a instituição financeira promova atos executórios capazes de inviabilizar a continuidade de sua atividade produtiva.

Aduz, também, que o perigo de dano é evidente, pois a inscrição restritiva prejudicará o acesso a novas linhas de crédito, essenciais para o custeio das próximas safras, além de comprometer a subsistência de sua família, defendendo que os documentos acostados demonstram de forma suficiente a probabilidade do direito, sobretudo diante da possibilidade de prorrogação prevista no Manual de Crédito Rural, e que o indeferimento da tutela implica risco concreto ao resultado útil do processo, pugnando, assim, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade das operações rurais
sub judice
, bem como o levantamento ou impedimento de qualquer inscrição de seu nome nos cadastros internos do Banco Central e demais órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento final do agravo.

O pedido de antecipação da tutela recursal
foi por mim
in
deferid
o no
ID.
335202373
.

Contra esta decisão o Agravante interpôs também embargos de declaração

(ID. 336779861),
sem contrarrazões por parte do Agravado (
ID. 341722875
)
.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID. 335231369.

O Banco Agravado
também
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões
ao agravo de instrumento
(ID. 343268370).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 334863884).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MARCELO KERBER C
A
MARA

pretende a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem, visando obter a suspensão imediata da exigibilidade das cédulas de crédito rural n. 40/07304-1 e 131.709.965 e o impedimento de inscrições de seu nome em cadastros de inadimplentes e no SCR/BACEN, sob o argumento de que a quebra de safra comprovada por laudos técnicos garante o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural e que a manutenção da decisão agrava sua situação de insolvência temporária.

De início, registro que, estando o feito apto para julgamento de mérito pelo Colegiado, resta prejudicada a análise dos declaratórios
em ID.
336779861
,
opostos contra a decisão liminar monocrática, pois as matérias neles ventiladas confundem-se com o próprio mérito recursal e serão agora exauridas nesta decisão definitiva, garantindo a plena prestação jurisdicional.

Contudo, após análise detalhada e aprofundada dos autos,
verifico
que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

C
onstou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Trata-se de TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE À AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS, ajuizada por
MARCELO KERBER CAMARA
em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., em que o Requerente busca, liminarmente, a suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural, bem como a vedação de inscrições de seu nome e dos avais em órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) e no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN).

O Requerente, narra que atua no manejo de grãos, e manteve relações creditícias com o Requerido, destacando, para fins desta demanda cautelar, as operações de
Crédito Rural de Cédulas sob no 40/07304-1 e 131.709.965
.

Segue a narrativa, sustentado que as atividades agrícolas foram severamente impactadas por uma série de intempéries climáticas e condições mercadológicas, bem como em razão da Pandemia Mundial do Coronavírus (2020-2022) e se agravando com a seca e o excesso de chuva nas
safras agrícolas
subsequentes, notadamente em 2023/2024 e 2024/2025, na região de Água Boa/MT, além da queda substancial no preço da saca e a elevação dos custos dos produtos (insumos agrícolas). Juntou Laudo de Perda (id. 210656991) e um Laudo de Capacidade de Pagamento (id. 210656994, págs. 84-89), elaborados por Engenheiro Agrônomo.

Diante deste cenário, o Autor formalizou requerimento administrativo junto ao Banco do Brasil S.A antes do vencimento das parcelas, solicitando a prorrogação dos títulos. Contudo, o Banco Réu manteve-se inerte.

O autor comprovou o recolhimento das custas processuais (ids. 210988721 e 210988722).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Preenchidos os requisitos essenciais e não sendo caso de improcedência liminar do pedido, RECEBO a petição inicial.

Passo a analisar os pedidos feitos em tutela de urgência no que
referem-se
: a) suspensão da exigibilidade dos títulos e a abstenção da negativação até que se decida, na ação principal a ser ajuizada, sobre o direito à prorrogação das dívidas.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in
verbis
: (...).

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

(...) (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CAMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

É certo que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que (...). Contudo, como bem destacado na própria súmula, esse direito deve ser exercido "nos termos da lei", ou seja, mediante o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos.

No presente caso,
embora o Autor alegue prejuízos relevantes e tenha apresentado documentação técnica para amparar seu pedido,
os elementos constantes nos autos, especialmente os laudos unilaterais, carecem de contraditório e de instrução mais aprofundada, o que impede, neste momento de cognição sumária, a formação de juízo seguro quanto à efetiva frustração da safra e à real incapacidade de pagamento
.

De fato, a cognição sumária própria da tutela provisória
não permite, neste momento, formar juízo seguro sobre a efetiva frustração da safra ou a real incapacidade de pagamento
. Eventual concessão de efeito suspensivo implicaria em antecipação de tutela de mérito, sem que estejam plenamente configurados os requisitos do art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

(...) (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22413199020248260000 Pedregulho, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 19/09/2024, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024) (destaquei)

No presente caso, contata-se
a necessidade de dilação probatória para melhor apuração das perdas alegadas pelo Autor e de sua real capacidade financeira
, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com segurança o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida
.

Além disso, é prudente que se preserve o equilíbrio entre os interesses das partes, evitando-se, sob alegações ainda não confirmadas em juízo, o comprometimento da higidez dos contratos celebrados e o risco de inadimplemento estratégico.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido liminar de suspensão da exigibilidade das cédulas bancárias que envolvem o Autor. (...)” (ID. 215051698, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
o recurso se cinge à verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem, notadamente quanto à suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito discutidas e à abstenção d
o

Banco
agravad
o
em promover a negativação do

Agravante

até o julgamento final da ação
de origem
.

Pois bem
.

O cerne d
a
argument
ação
do Agravante repousa no direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, consubstanciado na Súmula 298 do STJ
.

Ocorre que tal preceito não opera de forma automática, máxime porque
, como destaquei por ocasião da decisão que indeferiu a tutela recursal,
o enunciado
da Súmula 298 do STJ
é claro ao dispor que o direito existe, mas deve ser
exercido
“
nos termos da lei
”
, o que significa dizer que a prorrogação não é

incondicionada, pois se trata de um direito
subordinado
ao preenchimento dos requisitos legais e normativos
aplicáveis à espécie
.

Ou seja,
a dilação do prazo para pagamento
se submete
rigorosamente à demonstração cabal do preenchimento das exigências insculpidas no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), o qual exige a comprovação técnica da frustração de safra por eventos climáticos adversos e a apuração analítica da nova capacidade de pagamento do mutuário.

Na hipótese vertente, o Agravante ampara o seu pleito em laudo agronômico e em estudo de capacidade de pagamento confeccionados de maneira eminentemente unilateral. Conquanto tais documentos detenham relevância como início de prova material, não possuem o condão
de,
inaudita
altera
pars
, sobrepor-se à higidez de contratos bancários devidamente perfectibilizados, sobretudo quando se busca a suspensão imediata da exigibilidade de somas vultosas.

Como cediço, a
probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) exige um grau de plausibilidade qualificada
, de modo que, s
em que tais laudos sejam submetidos ao crivo do contraditório
, ou mesmo
à chancela de prova pericial imparcial produzida em juízo, não é viável aferir com segurança se as perdas alegadas decorreram inequivocamente dos eventos climáticos citados, nem atestar a exata proporção do comprometimento da capacidade financeira do produtor.

Nesse prumo, tem sido o entendimento dominante deste Sodalício, que rechaça a concessão de moratória judicial amparada tão somente em documentação unilateral:

“DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA
PRORROGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO
. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme o art.
300 do CPC. A alegação de prejuízos financeiros decorrentes de eventos climáticos adversos, embora relevante, não está acompanhada de elementos probatórios robustos que permitam a verificação da efetiva frustração da safra e da real incapacidade de pagamento dos agravantes. Os laudos unilaterais apresentados carecem de contraditório e instrução probatória, impossibilitando a aferição segura, em sede de cognição sumária, dos requisitos legais e normativos exigidos para o alongamento da dívida rural. O direito invocado com base na Súmula 298 do STJ exige o cumprimento das condições previstas na legislação de regência e no Manual de Crédito Rural, as quais demandam análise aprofundada e não se mostram evidenciadas de plano. A decisão agravada observa o devido equilíbrio entre os interesses das partes e resguarda o contraditório ao indeferir medida de impacto relevante sobre obrigação contratual performada, sem base probatória suficiente para antecipação dos efeitos da tutela de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito rural exige prova inequívoca e tempestiva da ocorrência de eventos adversos, bem como da efetiva frustração da safra e da incapacidade de pagamento
.
Laudos unilaterais e ausência de demonstração de pedido administrativo prévio e idôneo inviabilizam o deferimento liminar da prorrogação de crédito rural. O direito ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ depende da comprovação dos requisitos legais e normativos, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízos climáticos
. (...)” (TJMT. N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025, DJe 07/08/2025) (
g.n
.)

A jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça também
é firme ao reconhecer que
a
perícia particular não vincula o juízo, sendo
que, na prática, o laudo particular até pode ter força suficiente para convencer o juiz a conceder uma tutela de urgência, mas sua capacidade persuasiva dependerá da qualidade técnica, da coerência com os demais elementos de prova, da ausência de óbices que justifiquem a produção de prova complementar e, evidentemente, do crivo do contraditório.

A propósito
:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. (...) 3. Cabe ressaltar que,
quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica
,
o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre
convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão
. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ. REsp n. 1.651.073/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14/3/2017, DJe 20/4/2017) (
g.n
.)

Nesse contexto, também não merece acolhida a tese de que a medida seria apenas um “acautelamento” do direito, pois a suspensão da exigibilidade dos títulos e o impedimento da cobrança pelo credor possuem efeitos práticos satisfativos que antecipam o próprio mérito da demanda principal.

Logo, permitir que o devedor permaneça inadimplente e com as garantias blindadas, sem prova pericial judicial da alegada crise e sem depósito de qualquer valor, representaria um desequilíbrio contratual severo e um risco de inadimplemento estratégico.

Tampouco prosperam os argumentos de que a notoriedade da crise climática regional ou a suposta inércia do banco em responder à notificação administrativa seriam suficientes para chancelar a liminar.

É que a

“
frustração de safra
”
, para fins de crédito rural, não é um fato genérico, mas um conceito técnico
, e
xig
indo-
se a demonstração do nexo causal direto entre o fenômeno da natureza e a incapacidade financeira específica e individualizada daquele produtor em face de uma operação de crédito determinada
, pois u
ma intempérie que assola uma região não se traduz,
obviamente
, na incapacidade financeira automática de todos os produtores ali sediados.

Ademais, o fato de a
Instituição Financeira agravada
ter silenciado após ser notificada extrajudicialmente pelo devedor consolida, no máximo, a pretensão resistida (interesse de agir) para o ajuizamento da ação
, sendo certo que o
silêncio administrativo do Banco não transfere a ele o ônus de refutar uma quebra de safra ainda não periciada judicialmente, nem tem a virtude de atestar automaticamente como verdadeiros os laudos produzidos pelo próprio interessado.

Frise-se que o ajuizamento da ação revisional/mandamental não possui o atributo de paralisar a obrigação
, sendo cediço que t
al raciocínio é
pacificado pelo
STJ
na Súmula 380
, segundo a qual
“
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”
.

Em casos como tais, esta Corte tem decidido reiteradamente que a ausência de prova cabal da quebra de safra e do cumprimento das condições normativas do MCR inviabiliza a concessão de tutela antecipada para alongamento de dívida rural, como se pode ver dos seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS
- TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DO EMITENTE DO TÍTULO E DOS AVALISTAS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL
- ART. 300, CPC -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art. 300 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Hipótese em que,
embora o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da Súmula n. 298 do STJ, esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos previstos na lei e normas de regência, o que não restou inicialmente demonstrado
.” (TJMT. N.U 1006281-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27/04/2024, DJE 27/04/2024) (
g.n
.)

Outro não é o posicionamento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE PEDIDO DE
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2.
A existência de ação relativa ao débito constante do título executivo não impede a propositura e o prosseguimento da execução fundada nesse mesmo título e a suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo
de ação revisional depende de estar a execução garantida
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) 7. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.044.658/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 17/6/2024, DJe 19/6/2024) (
g.n
.)

Por fim, quanto ao pleito de vedação ou exclusão do nome do Agravante dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, Serasa e, em especial, o SCR do Banco Central), o provimento igualmente não comporta acolhimento.

D
e acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido
no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo
n.
31), exige
-se
a presença concomitante de três pressupostos
, conforme se vê
:

“A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.” (STJ. Tema 31, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (
g.n
.)

Ocorre que, n
o caso concreto, o
A
gravante não comprova

o depósito da parte incontroversa da dívida, tampouco prest
ou
caução idônea, o que, por si só, afasta a plausibilidade do pedido de abstenção de negativação.

Nessa esteira,
como já reconhecido na decisão liminar, não se evidencia a pro
babilidade do direito buscado, pois a
invocação de documentos unilaterais compromete

a segurança necessária para uma cognição sumária
favorável, além do que o
mero ajuizamento da ação, sem a comprovação cabal e contemporânea das perdas alegadas, não é suficiente para o deferimento da medida
, conforme precedentes do STJ
.

Do mesmo modo, q
uanto ao perigo d
e dano,
embora o
A
gravante
alegue

o risco de negativação e de inviabilização de acesso a crédito, tal
situação, conquanto relevante,
não é considerada irreversível, uma vez que e
ventual inscrição pode ser posteriormente revertida em caso de procedência da ação revisional.

Portanto, não há um risco imediato e concreto de lesão irreparável que justifique a medida extrema, especialmente considerando a necessidade de uma análise aprofundada da matéria no
curso da instrução processual, até porque a
concessão de tutela provisória contra a higidez dos contratos bancários e contra o exercício regular do direito de crédito deve observar o devido equilíbrio dos interesses em jogo, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e a previsibilidade das relações negociais.

Em caso análogo, a propósito, já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“
DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, BANCÁRIAS E DE PRODUTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO. QUEBRA DE SAFRA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVAS UNILATERAIS. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO
. (...)
III. Razões de decidir
.
3. Parte dos contratos corresponde a Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e Cédulas de Crédito Bancário, regidas pelas Leis n. 8.929/1994 e 10.931/2004, as quais não preveem alongamento compulsório. 4. Ainda que alguns contratos se submetam ao regime das cédulas de crédito rural (Decreto-Lei n. 167/1967), a prorrogação depende do preenchimento de requisitos do Manual de Crédito Rural, cuja análise demanda dilação probatória. 5.
Os documentos apresentados (laudo agronômico e parecer econômico-financeiro) são unilaterais e desacompanhados de prova pericial técnica produzida sob contraditório, não sendo suficientes para demonstrar, de plano, a quebra de safra
. 6.
A jurisprudência do STJ exige para suspensão da negativação: questionamento do débito, aparência do bom direito com respaldo em jurisprudência consolidada, e depósito da parte incontroversa, requisitos não atendidos no caso concreto (Tema n. 31)
. 7. A ausência de perigo de dano irreversível e a não comprovação do direito pleiteado impedem a concessão da tutela provisória postulada.

IV. Dispositivo e tese
.
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não se aplica o regime jurídico do crédito rural às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e às Cédulas de Crédito Bancário, sendo incabível o alongamento compulsório de dívidas previstas nesses instrumentos. 2.
A tutela provisória para suspensão da exigibilidade de contrato rural exige a
demonstração robusta e contemporânea da frustração da safra, por meio de prova técnica idônea e imparcial. 3. A ausência de depósito da parte incontroversa impede a suspensão da negativação do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, nos termos do Tema 31 do STJ
.”

(...)”
(
TJMT.
N.U 1024670-34.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
02/09/2025, DJ
e
05/09/2025)
(
g.n
.)

Com tais considerações
,
tenho que
que a decisão agravada
se
encontra solidamente fundamentada e em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do
STJ
e deste Sodalício
, o que
impõe a manutenção do
decisum
, acarreta
ndo
, por corolário lógico, a perda do objeto dos embargos de declaração manejados contra
a decisão
liminar
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
MARCELO KERBER CAMARA
, mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos, restando
PREJUDICADA
a análise dos embargos de declaração de ID.
336779861
, face ao julgamento de mérito do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026